Tribunal: TCU
Processo: 023.870/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3222/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos do ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Ailton Monteiro em favor das Sras. Jacqueline Buriche Monteiro Karatziovalis, Jane Buriche Monteiro, Janeide Buriche Monteiro e Janete Buriche Monteiro Bellan, todas filhas do instituidor, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou irregularidade no ato de pensão em análise, posto que o instituidor que ocupava na ativa o posto de 1o Sargento, passou para reserva remunerada com proventos de Subtenente e vindo a falecer deveria ter instituído pensão militar com base nessa graduação, e não no posto de 1o Tenente, uma vez que contribuiu para o mesmo posto/graduação para fins de pensão militar (peças 5); Considerando, dessa forma, que, em relação à base de cálculo da presente pensão militar, verifica-se que o de cujus contribuiu para o "posto na data do óbito", constando erroneamente da "Ficha Financeira" do ato que a graduação de referência para o cálculo dos proventos de pensão corresponde a de 1o Tenente (peça 3, p. 2); Considerando, ainda, que a AudPessoal realizou a verificação dos valores pagos nos últimos contracheques das pensionistas, tendo sido detectados pagamentos irregulares nos contracheques dos meses de maio/2019 e agosto/2024 (peça 5, p. 5/7); Considerando que é pacifico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v . g ., na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato de reversão da pensão militar em apreço; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, a presunção de boa-fé das interessadas no ato em análise. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar o registro do ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Ailton Monteiro em favor das Sras. Jacqueline Buriche Monteiro Karatziovalis, Jane Buriche Monteiro, Janeide Buriche Monteiro e Janete Buriche Monteiro Bellan, bem assim em dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 023.870/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Jacqueline Buriche Monteiro Karatziovalis (XXX.297.317-XX); Jane Buriche Monteiro (XXX.217.977-XX); Janeide Buriche Monteiro (XXX.548.187-XX); e Janete Buriche Monteiro Bellan (XXX.910.967-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de reversão da pensão militar em favor das beneficiárias do Sr. Ailton Monteiro, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.